Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003926-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1076 DO STJ – ACÓRDÃO QUE EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – JULGADO COM BASE EM PREMISSA EVIDENTEMENTE EQUIVOCADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE PELO JULGADOR SINGULAR – INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE NO INTUITO DE REFORMAR A BASE DA VERBA HONORÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076 NO CASO CONCRETO SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
ACÓRDÃO QUE EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO ANULADO DE OFÍCIO
– JULGAMENTO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E MAJOROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JULGADOR SINGULAR COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO
.

1- De acordo com o STJ,
“a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure”.
(EDcl no REsp 1.280.825/RJ).

2- Constatada a ocorrência de erro de fato na decisão embargada, por estar fundada em premissa equivocada, é possível a correção do vício, de ofício, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração. Precedentes.

3- O ordenamento jurídico veda a reforma da decisão para pior e, se as Empresas Agravadas/Embargadas não estavam satisfeitas com a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, deveriam ter recorrido daquele capítulo do
decisum
proferido pelo Julgador singular; contudo, assim não procederam. O juízo de retratação positivo e a aplicação do Tema 1076 do STJ, neste caso concreto, implicará em
reformatio in pejus
, pois aumentará o valor da condenação imposta ao próprio Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003926-23.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 170076167 que, à unanimidade, promoveu juízo de retratação positivo e, de conseguinte, alterou o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs em desfavor das empresas
Trescinco Administradora de Automóveis Ltda.
e
Trescinco Veículos Pesados Ltda.

O Embargante alega que opôs este Recurso para corrigir erro de fato, omissão e contradição presentes no Acórdão.

No que concerne à omissão, aduz que a Câmara deixou de analisar as teses expostas nos Embargos de Declaração de Id. 152691695 e na manifestação de Id. 168828193.

De acordo com o Recorrente, também há omissão quanto à concessão expressa de oportunidade de aditamento do Recurso Especial interposto, pois com o juízo de retratação positivo, foi aplicado o Tema Repetitivo 1.076 do STJ e, por consectário, a base de cálculo dos honorários foi retificada.

As Embargadas apresentaram defesa, conforme se extrai do Id. 173697177.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 04 de julho de 2023.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023